Tribunal: TJMT
Processo: 1043939-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043939-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIELLE STEPHANIE SILVA FERREIRA - CPF: 103.574.504-69 (ADVOGADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MARCIELLE STEPHANIE SILVA FERREIRA - CPF: 103.574.504-69 (IMPETRANTE), EDIVAN JOSE DA SILVA - CPF: 123.574.144-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE BARROS SANTOS - CPF: 051.990.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 423.874.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), AMYLTON SILVIO XAVIER LOPES - CPF: 057.651.601-58 (TERCEIRO INTERESSADO), AXEL DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 043.523.131-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO DA SILVA SANTOS - CPF: 397.784.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA - CPF: 044.239.701-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 062.623.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLE RITALY FEITOSA LIMOEIRO - CPF: 095.146.031-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA LUZ DE SOUZA - CPF: 090.178.341-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA APARECIDA NOSSAL - CPF: 069.260.871-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN JOSE DA SILVA - CPF: 123.574.144-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE FEITOSA DA SILVA - CPF: 079.665.924-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043939-59.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIELLE STEPHANIE SILVA FERREIRA
PACIENTE: EDIVAN JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em associação voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e no tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP, considerando a alegação de ausência de elementos mínimos de autoria, de motivação idônea e de contemporaneidade dos fatos, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.

Elementos dos autos indicam que o paciente integrava núcleo financeiro da associação criminosa, contribuindo com recursos para o transporte de drogas, que se efetivava por intermédio de menores.

4.

A prisão foi decretada com base em dados concretos, demonstrando periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

5.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois os fundamentos da custódia ainda persistem.

6.

A condição de foragido, que se prolongou até recentemente, reforça a necessidade da medida extrema.

7.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a pertinência da prisão, amparada em fundamento idôneo.

8.

Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da gravidade e complexidade dos fatos imputados.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos que demonstram a gravidade da concreta da conduta e o risco à ordem pública. 2. Não há ausência de contemporaneidade quando persistem os motivos que autorizam a prisão preventiva. 3. A condição de foragido reforça o
periculum libertatis
e justifica a medida extrema. 4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva se presentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.10.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043939-59.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIELLE STEPHANIE SILVA FERREIRA
PACIENTE: EDIVAN JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edivan José da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n. 1007889-39.2024.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente [...] teve sua prisão preventiva decretada no bojo da chamada Operação Highway, que investiga suposta associação criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas
”; 2)
“a imputação apresentada é manifestamente frágil e desprovida de justa causa, pois um PIX isolado, cujo paciente afirma ser um favor aparentemente inofensivo, não caracteriza, por si só, participação em organização criminosa ou apoio logístico ao tráfico
”; 3) “
falta contemporaneidade
”, pois
“os fatos investigados ocorreram em fevereiro de 2023, mas a prisão foi decretada somente em agosto de 2024 e cumprida em 2025. Passados mais de dois anos, não houve qualquer ato criminoso atribuído ao paciente
”; 4) “
a manutenção da prisão preventiva revela-se absolutamente desnecessária diante das condições pessoais favoráveis do paciente, as quais afastam qualquer presunção de risco processual
”; 5) “
ausente qualquer elemento concreto que

justifique a medida extrema, evidencia-se o constrangimento ilegal decorrente de uma decisão dissociada dos requisitos legai
s”; 6) “
possui núcleo familiar constituído, com vínculos afetivos e responsabilidades que naturalmente o arraigam ao seu meio e reforçam a ausência de qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal
”; 7) “
inexiste motivo concreto que justifique a prisão preventiva, sobretudo quando o Código de Processo Penal, em seu art. 319, disponibiliza um amplo leque de medidas cautelares alternativas capazes de resguardar o andamento regular do processo, caso o juízo entenda necessário
” (Id. 334863885 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida no plantão judiciária (Id. 334916886 - pág. 1-8) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

336508391 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 337042371 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1043939-59.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público imputou ao paciente, e outras 14 (quatorze) pessoas, os crimes de tráfico e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.3432/006).

De acordo com a denúncia, “
com as análises das perícias nos aparelhos celulares e diligências de campo, corroboradas por outros elementos de informação, desvendou-se uma
associação criminosa, organizada mediante divisão de tarefas, sendo certo que incumbia a cada denunciado o exercício de funções específicas para realização do tráfico de drogas
, restando apurado que Luciano Mariano da Silva, Axel Douglas Ferreira Rodrigues, Ruan Pablo da Silva Santos, Isabelle Ritaly Feitosa Limoneiro, Lucas Felipe do Nascimento Silva, Amylton Silvio Xavier Lopes, Bárbara Monize Fernandes da Silva, José Henrique Barros Santos, Rayanne Fernandes de Oliveira, Ana Vitória Luz de Souza, Carina Aparecida Nossal, Érika Barcelar Santana da Costa, Evillyn Eduarda Santos Almeida, Tatiane Feitosa da Silva e Edivan José da Silva associaram-se entre si para o fim de praticar crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006
”.

Constou ainda que o paciente
atuou ativamente articulando e coordenando o transporte interestadual de entorpecentes pertencentes ao grupo
, realizado pelas adolescentes “
Carina Aparecida Nossal e Ana Vitória Luz de Souza
”, que totalizou “60,800 kg (sessenta quilogramas e oitocentos gramas)”, cuja apreensão ocorreu no dia 25-2-2023.

Após extensa investigação, a autoridade policial requereu, dentre outras medidas, a prisão preventiva, que restou deferida em 12-7-2024, nos seguintes termos:

“[...]
1. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES e possivelmente LAVAGEM DE CAPITAIS, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas.

[...]

INVESTIGADOS TATIANE FEITOSA DA SILVA e
EDIVAN JOSÉ DA SILVA
Ambos são naturais de cidades localizadas no Nordeste (Estados de Alagoas e Pernambuco, respectivamente) e já residiram no Estado de Alagoas, embora TATIANA residir atualmente na cidade de Tangará da Serra - MT. Ressalta-se que
os dois contribuíram financeiramente para o custeio da viagem dos menores
. Conforme o decorrer das tratativas, IVANILDO (PATRICIA) ficou encarregado de transportar drogas para o Nordeste, especificamente para a cidade de Maceió – AL, ou seja, há
grande possibilidade de TATIANE e EDIVAN terem custeado tal viagem por terem encomendado ou serem responsáveis por essa remessa específica para o Nordeste
.

[...]

Vale destacar que a
gravidade concreta das ações criminosas em apuração
- tipificadas como corrupção de menores, associação para o tráfico e tráfico de drogas, em que este último possui natureza equiparada a hedionda e permanente, de lesividade social especialmente acentuada, ainda mais a considerar a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes transportadas com vistas a comercialização -, aliada ao histórico criminal negativo apresentado em linhas pretéritas, bem como diante dos elementos de informação que apontam para suficientes indícios de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a periculosidade diferenciada dos integrantes identificados e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

[...]

Nesse passo, cumpre esclarecer que a
ordem pública é ofendida
quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos, aliás, consabido é que o tráfico de drogas exercido pelos indivíduos citados, fomenta diversos delitos, principalmente os contra o patrimônio e contra a vida, ilícitos que causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

Destarte, o
resguardo da ordem pública
compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, demandando, pois, a imediata cessação ou ao menos a redução dos efeitos causados pela atividade desses indivíduos.

[...]

Cabe destacar, neste ponto, que a análise individualizada das condições pessoais supramencionadas pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da decretação/manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Neste ponto, cabe enfatizar, consoante apontou o Delegado subscritor, emana da investigação que TATIANE e
EDIVAN
são naturais de cidades do Nordeste (Alagoas e Pernambuco, respectivamente) e já residiram em Alagoas, embora TATIANE resida atualmente em Tangará da Serra - MT.

Salienta-se que
ambos contribuíram financeiramente para o custeio da viagem dos menores
, pois conforme as tratativas ocorridas, IVANILDO (Patrícia) foi incumbido de transportar substâncias entorpecentes para o Nordeste, mais precisamente para Maceió - AL, indicando que
existe alta probabilidade de TATIANE e EDIVAN terem financiado tal viagem
, seja por encomenda ou responsabilidade pela referida remessa para aquela região.

Para além disso, vislumbro a necessidade da constrição cautelar com vistas a
garantir a aplicação da lei penal
, pois certamente com o avançar da persecução penal, os indivíduos que se encontram soltos tentarão se esgueirar da culpa e eventuais consequências penais, cuja medida cumprirá com a manutenção dos representados no distrito da culpa, aliás, é compatível mesmo porque há eventual risco de morte dos integrantes da associação criminosa dedicada ao tráfico, como é comum em crimes desta natureza, tendo em mira o alto prejuízo causado com a apreensão da expressiva quantidade dos ilícitos, os quais seriam comercializados neste estado de Mato Grosso [...]”
(autos n. 1007889-39.2024.8.11.0042).

A ordem de prisão em desfavor do paciente foi cumprida apenas em 25-11-2025. Na oportunidade, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, conforme transcrito:

Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada com lastro em fundamentos concretos, consubstanciados no Relatório de Investigação 2024.13.32227, que apontou o réu como integrante do braço financeiro da associação criminosa desvendada na “Operação Highway”, responsável por financiar viagens de menores de idade encarregados do transporte interestadual de drogas, circunstância estas já destacadas à época da decretação da custódia.

A decisão originária ressaltou que o réu EDIVAN
efetuou transferências via PIX por ordem do líder da organização denominada “Soberano/Marreta”, conforme comprovantes anexados, contribuindo para a manutenção das atividades ilícitas, o que demonstra seu efetivo vínculo com o grupo criminoso e reforça o risco concreto à ordem pública
.

Registre-se, ainda, que o acusado não compareceu a nenhuma das audiências de instrução, tendo o processo sido desmembrado justamente em razão de sua ausência, conforme determinado por este juízo.

Tal comportamento processual revela descompromisso com a marcha processual, indicando risco à aplicação da lei penal, o que justifica a manutenção da medida extrema.

O argumento defensivo de que a conduta teria sido isolada não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário,
as mensagens analisadas na investigação demonstram que o réu participava do grupo organizado responsável pela logística e financiamento das viagens, sendo citado juntamente com Tatiane como responsável por auxiliar financeiramente adolescentes utilizados como “mulas
”.

Além disso, embora a defesa sustente ausência de contemporaneidade, verifica-se que o mandado de prisão foi expedido em julho de 2024 e somente foi cumprido em 25/11/2025, no Estado de Alagoas, conforme certidão juntada.
A demora decorreu da não localização do acusado, que permaneceu ausente do distrito da culpa, reforçando o risco à aplicação da lei penal
.

Quanto às condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que não possuem, por si só, o condão de afastar a prisão preventiva, sobretudo quando presentes indícios robustos de integração a grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual, como bem ressaltado pelo Ministério Público.

Ademais, importa registrar que o pedido defensivo não trouxe aos autos qualquer comprovante de trabalho lícito atual. A suposta atividade laboral mencionada na petição não foi demonstrada documentalmente, sendo que o próprio documento atesta a última anotação de emprego em 2018.

Portanto, não há prova de que o réu possua vínculo empregatício regular, tampouco qualquer documento recente que confirme vida laboral estável, o que enfraquece substancialmente a alegação de boas condições pessoais.

De igual modo, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, pois não mitigam o risco de reiteração delitiva nem garantem a ordem pública diante da suposta função desempenhada pelo acusado na estrutura do grupo criminoso.
(AP 1023643-84.2025.8.11.0042).

Não obstante o alegado, os elementos coletados até o momento apontam a que o paciente integra associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, e que atuava precipuamente no núcleo financeiro do grupo, efetivando pagamentos que viabilizavam a movimentação de entorpecentes entre estados da federação.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, esclarece que, para decretar a prisão cautelar, basta a
“suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

O julgado transcrito corrobora o entendimento:

[...] A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual. [...]
(AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Ademais,
a denúncia oferecida em desfavor do paciente (f
oi recebida em 5-2-2025 ( AP 1008201-49.2023.8.11.0042).

Conforme reiteradamente decidido, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De toda sorte, na via eleita, descabe analisar as teses relacionadas à negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há indícios em sentido oposto
:

[...] No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). [...]
(AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] A análise de questões relacionadas à negativa de autoria e materialidade não é cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame do conjunto fático-probatório. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 999.474/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

O
periculum libertatis
exsurge no caso em análise.

O
modus operandi
empregado na consecução dos delitos – grupo criminoso estruturado, voltado

ao tráfico interestadual de entorpecentes, cujo transporte, ao que tudo indica, era efetivado por adolescentes cooptados por eles – demonstra a gravidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

Se não bastasse, consoante delineado na decisão constritiva, os fatos imputados ao paciente não se trata de episódio isolado. Pelo contrário, os elementos angariados revelam que ele atuava ativamente em prol de estrutura criminosa e que
exercia função de relevo, figurando como um dos financiadores da empreitada
.

Destarte, não há constrangimento ilegal a ser combatido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (105 PINOS DE COCAÍNA, 89 PEDRAS DE CRACK E R$ 12.097, 00 EM ESPÉCIE).
PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. REEXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

[...]

2. No caso concreto, a segregação cautelar do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de 105 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 12.097,00 em espécie na residência do acusado, além de indícios de sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidenciando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

3. A necessidade da prisão preventiva foi justificada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando-se o modus operandi dos agentes, que atuavam em grupo, e a existência de investigação estruturada para apuração de organização criminosa articulada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal corrobora a legalidade da prisão preventiva quando devidamente fundamentada e baseada em dados concretos, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a medida extrema. Precedentes. [...] (STJ, HC n. 1.029.787/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE CONCRETA. INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciado pelas circunstâncias do flagrante: o paciente é acusado de integrar a facção criminosa Comando Vermelho e se deslocar, na companhia do corréu e um adolescente, até a cidade de Barra do Bugres para matar integrantes da facção rival PCC, sendo apreendidos, em seu veículo, 1 pistola calibre 9mm, 1 carregador, 13 munições intactas e 1 porção de maconha.

3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

4. Além disso, conforme entendimento desta Corte Superior, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.855/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Saliento que a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem
” (STJ, HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025).

Assim sendo, pouco importa que as apreensões de drogas tenham ocorrido em meados de 2023, notadamente porque a investigação se prolongou, em razão da complexidade das atividades geridas pelo grupo investigado.

Nesse sentido:

[...] Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

[...] Também não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que o objeto de investigação é a atuação de integrantes de uma organização criminosa que continuou plenamente ativa com a suposta prática delitiva, conforme constou do acórdão impugnado - conquanto se alegue que os diálogos envolvendo o paciente teriam ocorrido no ano de 2022, extrai-se que a prisão imposta ao paciente decorre de apurações mais recentes, embasadas no resultado do afastamento do sigilo telemático dos investigados que transcorreram de apreensões de entorpecentes efetuadas nos anos de 2022 e 2023 e investigações que culminaram em diversas medidas judiciais no âmbito da operação designada de "Olho de Vidro" no ano de 2024, das quais algumas resultaram em prisões em flagrante, a indicar a perpetuação das práticas criminosas por parte da organização criminosa investigada. Trata-se, pois, de crime permanente, justificando-se a segregação cautelar como forma de desarticulação e interrupção das atividades criminosas. [...]
(STJ, HC n. 986.803/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 24/9/2025).

Além do mais, não há como ignorar que, apesar de a constrição ter sido ordenada em 12-7-2024,
o paciente manteve-se foragido até “
25-11-2025
, quando foi capturado na cidade de Joaquim Gomes/AL, conforme certidão juntada aos autos. Durante esse período, o réu não compareceu a nenhuma audiência de instrução, motivo pelo qual o processo em relação a ele foi desmembrado, mantendo-se todas as provas testemunhais produzidas
” (Id.

336508391 - pág. 2).

Tal circunstância, por si só, arrefece o argumento:

[...] Por fim, no que diz respeito à alegada ausência de contemporaneidade, consoante consignado pelo Juízo a quo, o paciente permanece na condição de foragido. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] A tese de ausência de contemporaneidade, por sua vez, não prospera. Conforme assinalado na decisão agravada, a condição de foragido do agravante afasta tal alegação, pois a evasão do distrito da culpa demonstra a atualidade do periculum libertatis e revela a premente necessidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva". (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

De mais a mais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025